Tribunal: TJSP
Processo: 2155593-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Necessidade de dilação probatória para comprovação da situação de fato. Ausência dos requisitos do autorizadores do artigo 300 do CPC. Pleito que demanda melhor análise sob o crivo do contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.